Tribunal: TJMT
Processo: 1031724-47.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031724-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.415.691-00 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1031724-47.2022.8.11.0003

APELANTE:

NIVALDO GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do bem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NIVALDO GOMES DOS SANTOS
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança nº 1031724-47.2022.8.11.0003
ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o apelante que, na qualidade de consumidor, adquiriu o veículo mediante contrato de financiamento, sendo imperioso destacar que o veículo por diversas vezes se encontrava com defeitos, sendo necessária idas constantes à oficina, vendo-se incumbido de suspender o pagamento das parcelas.

Afirma que fora surpreendido com comunicação de busca e apreensão do veículo e, em seguida descobriu que o veículo fora comercializado em leilão por valor acima de sua dívida, ou seja, existindo inconteste valor a ser restituído pela financiadora.

Alega que, ao afastar a inversão do ônus da prova, o juízo de primeiro grau obstou o direito do consumidor ao ressarcimento de valores a si devidos, uma vez que quem possuía as informações pormenorizadas do leilão certamente era a parte adversa, contudo, esta quedou-se inerte, apresentando defesa amplamente genérica.

Portanto, aduz que, demonstrado que entrou extrajudicialmente com pedidos reiterados para reaver valores e informações, os quais não foram informados pela parte adversa e, diante da hipossuficiência econômica e da vulnerabilidade técnica do apelante, requer seja reforma a sentença de primeiro grau, a fim de que seja deferida a inversão do ônus da prova, julgando-se procedente a ação, com os demais consectários legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 190295305.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
NIVALDO GOMES DOS SANTOS,
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
aduzindo na sua inicial que:

“Que, em data de 20 de setembro de 2019, firmou contrato de financiamento de veículo nº 0178957907, a fim financiar o veículo Ford Ranger; que, o valor financiado foi de R$ 31.764,96 (trinta e um mil e setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 851,81 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos); que, não honrando o pagamento houve apreensão do veículo; que, com a consolidação da propriedade a parte ré destinou-o à leilão; que, por informações da própria financiadora, o bem foi arrematado pelo valor de R$ 62.644,11 (sessenta e dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos); que, a ré deve efetuar a devolução da quantia excedente no importe de R$ 22.609,04 (vinte e dois mil e seiscentos e nove reais e quatro centavos); que, procurou resolver o impasse de forma administrativa, não logrando êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 22.609,04 (vinte e dois mil e seiscentos e nove reais e quatro centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que a ação cabível com relação à cobrança de eventuais valores remanescentes da venda em leilão de veículo apreendido judicialmente em Ação de Busca e Apreensão, à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, é a Ação de Prestação de Contas.

Nesse sentido, ajuizada Ação de Cobrança, se o autor não se desvencilhou a contento do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, tal como salientado na sentença de primeiro grau, melhor sorte não lhe assiste, senão vejamos (ID.

190295302):

“Incontroverso que entre as partes havia relacionamento contratual – contrato de financiamento de veículo, onde a parte autora alienara fiduciariamente o veículo descrito e caracterizado nos autos, aliás, fato confessado na peça de bloqueio.

Inequívoco o fato que houve apreensão do veículo em face da inadimplência do autor, havendo consolidação da propriedade, por força de decisão judicial, em favor da empresa ré.

A pretensão posta à liça é simples, ou seja, a busca do valor de R$ 22.609,04 (vinte e dois mil e seiscentos e nove reais e quatro centavos), devidamente corrigida, em face de ter ocorrido o leilão.

Pontua-se que, segundo afirmação do autor, em sua peça madrugadora, a venda do veículo ocorreu pelo valor de R$ 62.644,11 (sessenta e dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos).

Consigna-se que tal afirmação não vem documentada e/ou comprovada nos autos, pois, o próprio autor diz “segundo informações da própria financiadora” id 106893340 pág.3 (grifamos).

Ora, no caso em tela, não há comprovação da venda do veículo apreendido.

E, diversamente do que alegou o autor, a comprovação da alienação do veículo era ônus seu, e não da parte ré, consoante artigo 373, inciso I, CPC.

Saliente-se, por fim, que: “Em razão da inércia da parte contrária, A PARTE AUTORA tentou por diversas vezes resolver o impasse administrativamente, cujas tentativas iniciaram em 19/07/2022; 22/07/2022; 29/07/2022; 09/09/2022 e 09/09/2022 (protocolos: 468620284, 469042646, 471041532 e 523820129)” Id 106893340, Pág.3 – grifamos.

No mesmo diapasão, ou seja, o autor nada centrou no processo para comprovar que tentou resolver a questão de forma administrativa, alegou e nada provou, pois, não se dignou em juntar os comprovantes - protocolos
.

Foi oportunizada à parte autora produção de provas Id 118853853, tendo requerido o julgamento antecipado da lide Id 119437026.

De forma que, muito embora haja um esforço monstruoso do autor em querer fazer valer o pedido inicial, há que se deixar consignado que o mesmo não tem como prevalecer, por falta de provas, ônus que era seu, repito.”

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Isto porque, analisando detidamente os autos, apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do bem, baseando-se na afirmativa de que “
segundo informações da própria financiadora, o bem fora arrematado pelo valor de R$ 62.644,11 (Sessenta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos).”

Ora, alegar e não provar, quanto lhe cabe o ônus da prova, é o mesmo que nada alegar!

Com efeito, os fatos em análise configuram aspectos constitutivos do direito do autor, logo, a este incumbe o ônus da prova, consoante exegese do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, sobre o ônus probatório do autor, é mister e oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 37ª ed., v. I - Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 373,
litteris
:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga," fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Deveras, não havendo nos autos prova suficiente a demonstrar a venda extrajudicial do veículo, não há se falar em cobrança de valores.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro.

(TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

“ AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA RECLAMANTE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao pleitear a restituição de valores, cabia à Reclamante/Recorrida a comprovação das 19 ocorrências de descontos indevidos alegadas na inicial, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu. Dos documentos juntados pela Sra. Luzia, verifica-se a presença de um único extrato de conta corrente que não se mostrou suficiente para sustentar as alegações da autora da ação. “Allegatio et non probatio quasi non allegatio”, ou em bom vernáculo, "alegar e não provar é quase não alegar”, logo, não há que se falar em condenação da Recorrente à restituição dobrada de valores ou ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000326-82.2023.8.11.0024, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024